Tribunal: TJPA
Processo: 0810300-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810300-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO LINDENBERG DE ANDRADE MACHADO

AGRAVADO: JORGE MIRANDA NETO, ANA CAROLINA ANGELIM MENDES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

1.

Interposto o recurso depois de decorrido o prazo legal de 15 dias úteis, impõe-se o seu não conhecimento, em razão da intempestividade.

2.

Agravo Interno não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO 0810300-55.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO
representado
por BÁRBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO (
Adv. Neila Moreira Costa, OAB/PA 12.669
).

AGRAVADO: JORGE MIRANDA NETO e ANA CAROLINA ANGELIM MENDES MIRANDA (
Defensor Público: Alcides Alexandre Ferreira da Silva
)

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Embargo de Declaração interposto
por
ESPÓLIO DE JOÃO LINDEMBERG DE ANDRADE MACHADO
representado por
BÁRBARA GRACE TEIXEIRA MACHADO
, contra Decisão monocrática que não acolheu pedido de reconsideração peticionado em sede de Embargos de Declaração não conhecido, sob o fundamento de irregularidade na representação processual.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que constituiu novas advogadas, e a procuração foi juntada dia 19/06/2023, data anterior a decisão proferida, a qual foi juntada dia 26/06/2023 e publicada dia 28/06/2023. Assim, houve equívoco na fundamentação de não conhecimento do recurso por ausência de regularização processual, pois a parte está devidamente representada nos autos (PJE ID nº 15327282 - Pág. 3).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (PJE ID nº 15397288 - Pág. 1-6).

Vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o Recurso não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade.

Com efeito, o Embargante, ora Agravante tomou ciência da Decisão agravada, por meio do Processo Judicial Eletrônico, na data de 28.06.2023 fluindo, desse modo, a partir do dia útil seguinte, 29.06.2023 (quinta feira) o termo inicial (‘
dies a quo
’) para interposição do presente Agravo Interno, findando tal lapso (‘dies ad quem’) no dia 19.07.2023.

Destarte, o Agravo Interno foi protocolado em 28.07.2023, de modo extemporâneo, nove dias após o término do prazo legal para a interposição do recurso.

Ressalta-se que o pedido de reconsideração da Decisão, ora recorrida, feito pelo Embargante, ora Agravante (PJE ID nº 14924470 - Pág. 1) não tem o condão de interromper nem suspender o prazo para interposição do recurso cabível que, no presente caso, seria o Agravo Interno, a ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma do Art. 1.070 do CPC/2015.

Nesse sentido, é dominante, na Jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça, o entendimento de que a petição de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO não é recurso próprio ou meio de impugnação típico ou, mesmo, atípico, razão pela qual não suspendem qualquer prazo para apresentação de recurso próprio e nem impedem a ocorrência de preclusão.

Segue entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça sobre a temática.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA
. 1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5.º, do CPC/2015. 2. Consoante o entendimento desta Corte, o simples pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. Agravo interno não conhecido (STJ - AgInt no RCD no MS: 23382 DF 2017/0052460-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/09/2019).

AGRAVO
INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL
. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017. DJe de 08/05/2017). 2. Tendo o agravante manejado pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu pleito de extinção da punibilidade, e apenas contra a decisão de ratificação do indeferimento é que manejou agravo interno com a mesma pretensão outrora indeferida, é intempestivo o recurso já que apresentado fora do prazo regimental de 5 dias, pois o exaurimento recursal do indeferimento do pleito se deu em 16/12/2019, e o recurso apresentado em 03/03/2020 (fl. 8192). 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgRg no RCD nos EDcl na PET no REsp: 1621801 SP 2016/0220624-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020).

Frise-se, inclusive, que a intimação realizada por meio do Processo Judicial Eletrônico ocorreu regularmente, com menção expressa ao nome da parte requerente e de seu advogado constituído nos autos, indicado ainda o número de inscrição na OAB.

Por fim, na forma do Art. 10 do Código de Processo Civil, que prescreve o princípio da vedação à decisão surpresa, a parte foi devidamente intimada para se manifestar sobre a tempestividade do Recurso, e quedou inerte (PJE ID nº 15925566 - Pág. 1).

Precedentes deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO MONOCRATICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL POR TER SIDO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS ASSENTADOS NA DECISÃO IMPUGNADA ACERCA DA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Recurso de Apelação protocolizado a destempo não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal.

2. Agravo conhecido e improvido. À unanimidade”.

(TJPA, Acórdão 187.752, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1Âª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 12/03/2018. Publicado em 03/04/2018)

........................................................................................................

“PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO OCORRÃŠNCIA DE FERIADO APENAS INFLUENCIA NA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL QUANDO SE DÁ NO DIES A QUO OU NO DIES AD QUEM QUANDO ENTÃO SE PRORROGA O INÍCIO OU O TÉRMINO DESTE PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJPA, Acórdão 113.485, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, 2Âª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 22/10/2012. Publicado em 26/10/2012).

Ante o exposto, em razão de sua intempestividade,
nego seguimento ao Recurso
, por restar inadmissível.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/01/2024